Tribunal: STF
Processo: RE 87506
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO NÃO VENTILADO
PELA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 356. ENFITEUSE. DEDUÇÃO
DO EQUIVALENTE A DEZ FOROS E UM LAUDEMIO, CORRESPONDENTE AO DOMÍNIO
DIRETO.
APLICAÇÃO DO ART. 693 DO CÓDIGO CIVIL, NA REDAÇÃO DA LEI 5.827/72.
RE NÃO CONHECIDO.